Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726705-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Monica Aparecida de Paula Rosa da Silva Moedson Goncalves da Silva Agravado: Eliane Pereira da Silva de Medeiros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Aparecida de Paula Rosa da Silva e Moedson Goncalves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0711941-33.2020.8.07.0001. Verifica-se que os recorrentes alegam ser economicamente hipossuficiências, mas efetuaram o pagamento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais do processo principal (Id. 61917600 dos autos do processo principal). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida, mas desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou procedam ao pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília - DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator